Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ADENILSON ANTONIO DA SILVA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para que possa se locomover sem restrição, no município de Santo André/SP, no dia 15/10/2023, no período compreendido entre 9h e 13h (observando o tempo de deslocamento para o local de prova, o qual ainda não foi divulgado) para que possa participar de concurso público para o cargo de professor técnico.



    O pedido é instruído com cópias do comprovante de pagamento de inscrição e do edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de docentes para educação profissional técnica de nível médio (eDoc. 24.101).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente efetivamente comprovou que no dia 15/10/2023 prestará concurso público para a contratação temporária de docentes para educação profissional técnica de nível médio em Santo André/SP, município em que reside, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente ADENILSON ANTONIO DA SILVA ao local de prova, que deverá ser informado previamente nestes autos, antes da referida data.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Santo André/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa de seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente